Tribunal: TCU
Processo: 033.907/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação; considerar prejudicado por perda de objeto o pedido de medida cautelar formulado pela empresa General Contractor Construtora Eireli (73.509.440/0001-2); encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 7/8, que fundamentou este Acórdão, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP (TRT15) e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 033.907/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.